Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-14.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inicialmente pela filha da autora, com o deliberado fornecimento de seu CPF, seguindo-se alteração cadastral para o nome da autora por ela voluntariamente pleiteada – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação –

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inicialmente pela filha da autora, com o deliberado fornecimento de seu CPF, seguindo-se alteração cadastral para o nome da autora por ela voluntariamente pleiteada – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade dos apontamentos – Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo de dano – Indenização descabida – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.